Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009835-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP - CNPJ: 05.896.897/0001-05 (APELADO), DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA - CPF: 831.285.491-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que sempre deu andamento ao feito e tentou citar as rés diversas vezes, e que inclusive “
em sua última petição requereu pedido de investigação de endereços via Renajud e Sisbajud (ID 101514134), antes de formular pedido de citação por edital, entretanto não apenas o pedido foi indeferido como, de forma incorreta, o feito foi extinto
”.

Afirma que houve demora do Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. E mais, que antes da extinção o processo deveria ter sido suspenso por um ano, nos termos do art. 921 do CPC.

Sem contrarrazões, visto que não está formada a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Por se tratar de Execução de cédula de crédito bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1948157 MT 2021/0211876-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/09/2021)

Desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito.
(N.U 1001230-81.2017.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020).

No caso concreto, o apelante ajuizou a demanda em
13/04/2018,
tendo por objeto
a Cédula de Crédito Bancário n. 010996304, com vencimento em 10/09/2019.

Foram feitas tentativas de citação em 06/07/2018 e em 05/09/2019, ambas infrutíferas (ID.
156779778 e 156779792).

Em 26/09/2019 requereu a busca de endereço via INFOJUD. O pedido não foi analisado e então o reiterou em 05/02/2020. Contudo, foram indeferidos em 24/03/2020 (ID. 156779795, 156779799 e 156782650).

Realizada nova tentativa de citação em 30/10/2020, também sem êxito (ID.
156782660).

Pediu novamente a busca via INFOJUD, em 09/03/2021, que foi deferida e intimado sobre o resultado em 21/06/2021 (ID. 156782662,156782666).

Citação por edital requerida em 30/06/2021 e deferida em 19/01/2022 (ID. 156782668 e 156782669).

Em 02/02/2022 constituiu novos advogados e pleiteou pela substituição do pedido anterior (citação por edital) para realização de buscas via BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL E FCDL e arresto executivo, que foi indeferido em 11/07/2022 (ID. 156782671 e 156782681).

Contra essa decisão, opôs Embargos de Declaração e o Agravo de Instrumento n. 1009835-59.2018.8.11.0041.

O AI foi provido em 03/10/2022, para deferir a realização das buscas via sistemas (ID. 145939674).

Diante desse resultado, na mesma data pediu que fosse feita a pesquisa. Foi intimado para recolher a taxa respectiva em 20/10/2022, o que respondeu em 03/11/2022, mas em seguida foi prolatada a sentença (ID. 156782692, 156782691 e

156782692).

Como visto,
desde que ajuizou a Ação o apelante pretende efetivar a citação das apeladas, o que afasta a arguição de desídia de sua parte. Durante todo o trâmite do feito promoveu as medidas necessárias para localizá-las, bem como os atos imprescindíveis ao seguimento da lide, e se manifestou prontamente sempre que intimado.

Por outro lado, alguns atos demoraram consideravelmente, até mesmo pela burocracia, e
a demanda foi extinta sem o prosseguimento da busca via sistemas.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023